Tribunal: CARF
Processo: 10783.724450/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724450/2011-46
ACÓRDÃO
1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V & M INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A multa qualificada sobre valores constituídos com base em presunção
legal deve ser afastada, se não houve comprovação de fraude
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer como comprovada a origem de R$7.515.372,60,
devendo tal valor ser excluído da base de cálculo do lançamento efetuado, conforme apurado pelo
Relatório de Diligência, e reduzir a multa de ofício para 75%.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias. Ausente a conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada na Resolução n° 1401-000.899,
sessão de julgamento de 08 de dezembro de 2021.
O processo trata de auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
valor total de R$ 1.038.542,75 (IRPJ), R$ 379.805,19 (CSLL), R$ 1.045.060,81 (COFINS) e R$
226.429,90 (PIS), relativo ao ano-calendário de 2008, com as exigências acrescidas de multa de
ofício proporcional a 75% e 150% e juros moratórios, sendo os detalhes da autuação constando do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1.034/1.074)
Foram apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração da
seguinte forma:
IRPJ:

Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
3

CSLL:

PIS:

COFINS:
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
4

O procedimento de fiscalização baseou-se em informações bancárias obtidas junto
à instituições financeiras nas quais a Recorrente manteve movimentação no ano de 2008.
Tendo em vista que não houve o cumprimento da exigência de apresentação dos
extratos bancários e nenhum outro documento requisitado pela fiscalização, apesar da dilação do
prazo, foram emitidas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMFs) de
modo que as próprias instituições encaminhassem as informações necessárias para o
prosseguimento do procedimento fiscal.
Após a análise dos registros e depósitos e créditos, foram expurgados os
lançamentos que efetivamente não representavam acréscimo patrimonial, tais como estorno de
débito, devolução de cheque, transferência de contas de mesma titularidade.
Os valores foram consolidados e encaminhados a Recorrente via Termo de
Intimação para comprovação da origem dos recursos nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, bem
como informar se os recursos foram escriturados no Livro Diário ou Livro Caixa, sendo oferecidos a
tributação.
Além disso, ainda no Termo de Intimação n° 1 (fls. 51/87) a fiscalização alertou a
Recorrente de que os valores de crédito efetuados em contas correntes mantidas em seu nome
foram superiores aos valores informados ao fisco, apresentando quadros e com detalhamento no
anexo 1 do próprio termo de intimação.
Decorrido o prazo, a Recorrente não comprovou a origem dos recursos sendo a
diferença entre os valores creditados/depositados e as receitas informadas à RFB consideradas
omissão de receitas.
Com isso, foram apuradas 02 (duas) infrações:
1) Omissão de Receita – com base nos depósitos bancários de origem não
comprovada e que não foram informadas em DCTF
2) Insuficiência de Recolhimento – Foi identificado que nem todos os
impostos e contribuições informados a RFB foram recolhidos ou declarados
em DCTF, sendo efetuado o lançamento como “receitas da atividade”.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
5
Tendo em vista que não foi apresentada a escrituração completa (livro Diário e
Razão), nem o Livro Caixa (facultativo), o regime de tributação utilizado para apuração do lucro foi
o LUCRO ARBITRADO, nos termos do inciso III do art. 47 da Lei n° 8.981/95 e no inciso III, do art.
530 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
Em relação a infração de Omissão de Receitas, a autoridade fiscal decidiu por
qualificar a multa de ofício, elevando ao patamar de 150%, por entender que a “a empresa agiu
com propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal”
Com isso, na visão da fiscalização, houve um evidente intuito de fraude, tipificado
nos arts. 71 e72 da Lei 4.502/64, bem como crime contra a ordem tributária tipificada no art. 1° da
Lei 8.137/90.
Após ciência do auto de infração, foi apresentada a impugnação e por economia
processual transcreverei o trecho do relatório da autoridade julgadora de primeira instância:
Passo ao resumo das alegações do contribuinte.
Quanto ao não-atendimento das solicitações fiscais
O impugnante informa que o seu escritório havia sido arrombado, “ocasião em
que foram roubados equipamentos de informática, cópias de segurança e
documentação variada, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 02.08.2010
(anexo 01)” (fl. 1.242). quando das solicitações fiscais, não existiam elementos
passíveis de fornecimento ao Fisco. Agora, após “processo de recuperação de
dados contábeis”, o impugnante oferece “documentos que comprovam a origem
dos valores equivocadamente imputados pela autoridade fiscal como “receitas”,
em que pese sua contabilidade não ter sido ainda totalmente recuperada” (fl.
1.242).
Quanto à omissão de receitas
Afirma jamais ter omitido receitas, mesmo tendo parcelado débitos nos termos da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. As pretensas receitas omitidas não
passariam de “empréstimos relativos a operações de mútuo da impugnante
frente a sociedades coligadas, bem como adiantamentos de contratos de câmbio.
Dos contratos de mútuo - empréstimos
Os empréstimos (mútuo) foram obtidos junto às sociedades Mapelli do Brasil S/A
(controlada da impugnante) e Construtora Rio Doce Ltda. (controladora da
impugnante). Os créditos decorrentes dessas operações se davam, consoante
argumenta o impugnante, diretamente nas contas bancárias do interessado.
Apresenta, como prova, planilhas e documentos recuperados junto à instituição
financeira BVA (transferências eletrônicas efetuadas pela controlada Mapelli do
Brasil S/A) e outros de recente processo de recuperação junto à controladora
Construtora Rio Doce Ltda. Esses documentos fazem parte do anexo 3,
apresentado juntamente com a impugnação. As transferências operadas em 2008
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
6
montariam R$ 10.835.951,16 frente a uma omissão de R$ 12.319.753,31. A
existência dos empréstimos seria provada, também, pelas notas explicativas
constantes das demonstrações financeiras auditadas relativas aos anos-calendário
2006 e 2007. A alegação não conteria, portanto, qualquer artifício. Os depósitos,
portanto, não configuram receita, sendo improcedente a autuação.
Não bastasse isso, a pretensa omissão de receita não traria benefícios ao
contribuinte, uma vez que ele seria titular de créditos decorrentes da sistemática
da nãocumulatividade do PIS e da Cofins, bem como da não incidência dessas
contribuições sobre as vendas destinadas ao exterior. Esses créditos fariam frente
aos tributos devidos em função da pretensa omissão de receitas.
Dos adiantamentos sobre contratos de câmbio
O adiantamento sobre contrato de câmbio, segundo expõe o impugnante,
configura operação financeira através da qual o exportador obtém “apoio
financeiro à produção da mercadoria” a ser exportada. O aporte financeiro é,
portanto, anterior à venda da mercadoria, posto que antecede o embarque. Dessa
forma, não se pode falar em receita pelo simples recebimento de um
financiamento que serve de apoio para a geração de uma receita futura.
“28 – Analisando os números do Razão apenas da Conta ACC no Banestes
(código contabilidade 2.1.5.03.02), onde era registrado o maior volume
destas operações, observa-se que durante o ano de 2008 houve um
incremento de R$ 1.303.033,16 (um milhão, trezentos e três mil, trinta e
três reais e dezesseis centavos) no saldo de ACCs em aberto, já descontados
créditos não levantados pela RFB. Desta forma este montante não pode ser
presumido como receita! Anexo 6”
Existiriam ainda outros adiantamentos de menor monta não relacionados pelo
impugnante. Ocorre, entretanto, consoante argumenta o contribuinte, que a
prova juntada justifica R$ 12.138.984,32 de créditos em suas contas correntes,
restando apenas R$ 180.768,99 não justificados. Essa pequena diferença poderia
ser uma decorrência da adoção do regime de caixa pela fiscalização, que se
pautou pelos extratos bancários, em contraposição ao regime de competência
adotado pelo impugnante. Não haveria, assim, qualquer omissão de receitas.
Da insuficiência dos recolhimentos
O impugnante refuta a acusação fiscal apresentando relação de declarações de
compensação através das quais teria se operado a extinção dos créditos
tributários devidos em função das receitas declaradas (Anexo 7 – fl. 1.348). Do
total confessado pelo contribuinte por via da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), no montante de R$ 920.402,55, R$ 887.085,72 foram
quitados em função de compensações propostas. A diferença mínima de R$
33.316,36 seria um erro reconhecido pelo impugnante.
Da multa qualificada
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
7
O impugnante afirma jamais ter pretendido lesar o Fisco, “tanto que conseguiu
comprovar de forma contundente a origem dos depósitos bancários” (fl. 1.248)
que serviram de base para o trabalho fiscal. Eventuais atrasos na entrega de
documentos se deveram ao roubo noticiado no início da impugnação. Por tais
motivos, requer a desqualificação da multa.

A DRJ/POA através do Acordão n° 10-48.159 considerou a impugnação
improcedente, ementando da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. Havendo extravio ou furto, é do
contribuinte o ônus da prova do fato, bem como o de refazer a escrituração com
os elementos disponíveis, de modo a registrar suas operações.

Quanto ao não atendimento das solicitações fiscais, a alegação de extravio de
documentos fiscais devido a arrombamento e roubo no escritório, mesmo com a apresentação de
trecho de comunicação à Polícia Civil do Espírito Santo não foi acatada pois, para autoridade
julgadora não houve a concretização do conjunto de formalidades previsto no parágrafo 1o do art.
264 do RIR/99, além do mais, haveria a possibilidade de refazimento da escrita nos termos do
parágrafo 2o do art. 264 do RIR/99.
Em relação aos contratos de mútuo, foi apresentado pela Recorrente cópia de parte
do Livro Razão do mês de agosto de 2008 com a indicação da manutenção de passivo perante a
Construtora Rio Doce Ltda. (fls. 1.272 a 1.274) e Mapelli do Brasil S/A (fls. 1.275 a 1.278), sendo
que essas sociedades seriam ligadas a Recorrente conforme quadro societário.
A autoridade julgadora não acatou a documentação alegando que o documento
apresentado é apenas um trecho restrito da escrita contábil e que os registros escriturados
carecem de outros documentos comprobatórios como as remessas financeiras entre contas e por
conta disso as alegações restaram não comprovadas nos termos do art. 16, III, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Da mesma forma que o item anterior, os Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio
(ACC) não foram comprovados porque a Recorrente apresentou apenas os registros de contratos
perante o Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes (fls. 1.316 a 1.345), contudo essa
documentação de forma isolada não faz prova em favor do titular (art. 226 do Código Civil).
A insuficiência de recolhimento ensejou lançamento de IRPJ e CSLL, sem
qualificação da multa, sendo considerado pela fiscalização os tributos confessados pelo
contribuinte por via de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sendo
efetuada a dedução cabível em cada trimestre.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
8
Para a multa qualificada a autoridade julgadora considerou que tendo em vista que
não houve a comprovação dos depósitos bancários, não foi identificado motivo para
desqualificação.

Irresignada com o resultado do julgamento, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.4.07/1.416), juntamente com vasta documentação (fls. 1.418/1.536), incluído na
pauta do julgamento de 08 de dezembro de 2021 desta Turma, sendo proferida a Resolução n°
1401-000.899, com a seguinte determinação:
No caso dos autos, a contribuinte apresenta apenas a documentação que
comprova a transferência dos recursos. Não apresentou as cópias dos supostos
contrato de mútuos entre as partes, contendo as cláusulas prevendo os valores,
prazo, remuneração pelo contrato. Não apresentou ainda, a demonstração de que
tais valores foram restituídos aos mutuantes, ou até mesmo recolhimento do IOF
sobre as operações.
Contudo, como o julgamento do presente processo já está sendo convertido em
diligência, entendo por oportunizar ao contribuinte a apresentar tais
comprovações, até mesmo porque não foram aventadas pela autoridade
julgadora de 1a instância.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i. analise a documentação apresentada pela contribuinte relativa aos ACC’s,
e realize o cotejo com os valores que foram considerados como omissão de
receitas pela fiscalização, a fim de elaborar um relatório fiscal com as
apurações, indicando ainda o montante total dos valores a serem excluídos;
ii. intime a contribuinte a apresentar as cópias dos alegados contratos de
mútuos entre as partes coligadas, bem como a demonstração de que tais
valores foram restituídos aos mutuantes, e informe se ofereceu tais
operações à tributação de IOF, apresentando os documentos
correspondentes. Caso a contribuinte comprove total ou parcialmente, que
realize a conferência entre os valores indicados como mútuo e os valores
considerados pela fiscalização, a fim de indicar o montante total dos valores
a serem eventualmente excluídos.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
9
A Autoridade Fiscal, em cumprimento à Resolução, acostou inúmeros documentos
apresentados pela Recorrente ao longo da diligência e elaborou o Relatório solicitado (fls.
1.914/1.921).
Em relação aos Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), as minutas dos
contratos de câmbio que foram desconsideradas pela fiscalização por não apresentar a assinatura
de nenhuma das partes e não constar o número do contrato firmado à época, na Diligência, foi
apresentada a relação de ACC firmados em 2008, com ratificação das informações do documento
através das assinaturas do Gerente Geral e do Gerente de Relacionamentos da instituição
financeira (fls. 1.587/1.589).
A fiscalização procedeu o cotejamento entre as informações dos ACC e os valores
que foram considerados como omissão de receitas, obtendo como resultado um montante a ser
excluído da base de cálculo do lançamento.
Para os contratos de mútuo, a Recorrente optou por não apresentar nenhum
documento, restando prejudicada a conferência requisitada na Resolução.
Na sequência, com a saída do relator original dos quadros de conselheiro do CARF,
os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Reitera-se que o Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo, atendendo aos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no
70.235/72.
Como se observa do relatório, trata-se de retorno de diligência, referente à
Resolução no 1401-000.899, de sessão de julgamento de 08 de dezembro de 2021, proferida por
este mesmo colegiado.
A decisão pela diligência foi motivada pela apresentação, em sede recursal, de
documentos relacionados aos Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC) referentes ao ano de
2008, expedido pelo Banco Banestes, em que constam os valores que foram considerados pela
fiscalização como omissão de receitas, bem foram apresentados os extratos bancários com
transferência de valores com origem em contas mantidas pela construtora Rio Doce e Mapelli do
Brasil para as contas da Recorrente.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
10
Diante da grande quantidade de operações consignadas no documento, decidiu-se
por uma análise mais detalhada através de uma Diligência Fiscal.

DAS OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO
A Recorrente alega que realizou operações de empréstimos (mútuos) obtidos junto
às sociedades Mapelli do Brasil S/A (controlada pela Recorrente com 92,73% do capital votante) e
Construtora Rio Doce Ltda (controlada com 99,9831% do capital votante).
Aduz que sendo uma sociedade anônima de capital fechado, as 03 (três) empresas
compõe um grupo econômico, com controle exercido pela Construtora Rio Doce LTDA e que o art.
243, §2o, da Lei das S/A permite a manutenção de uma espécie de conta corrente entre
sociedades holdings e suas controladoras sem que se não configure receita as transações
financeira entre elas.
No decorrer da Diligência, a Recorrente optou por não apresentar os contratos de
mútuo que deram origem as transferências de recursos entre as empresas, apresentando apenas
alguns extratos bancários.
No voto da Resolução, que precedeu esse julgamento, já houve uma análise de
mérito em relação aos empréstimos e, com a máxima vênia transcrevo e adoto como minhas
razão de decidir pelo não acolhimento da alegações da recorrente no ponto.
Contudo, entendo que a mera comprovação de que houve as transferências de
empresas coligadas, não se configura necessariamente um contrato de mútuo.
É preciso ressaltar que a comprovação da origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, para fins de afastamento da hipótese de omissão de receitas,
não se limita a identificar de quem os recursos foram recebidos, mas, também a
que título os recursos foram recebidos.
A contribuinte busca comprovar que os créditos teriam como origem
determinados negócios jurídicos, ou seja, mútuos. Assim, é preciso observar se o
negócio jurídico está devidamente comprovado.
Segundo o Código Civil, o mútuo é empréstimo de coisa fungível, no caso,
dinheiro. Assim, não basta comprovar o recebimento dos valores pelo mutuário,
pois a restituição dos valores ao mutuante é inerente à operação apontada como
causa dos pagamentos em debate. É o que se depreende dos seguintes
dispositivos da Lei no 10.406/2002:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
11
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será:
[...]
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
[...] (grifei)
É inerente, portanto, às operações de mútuo que os valores sejam pagos em
montantes correspondentes àqueles contratados, em prazo razoável e que estes
sejam exigidos pelo mutuante.
No caso dos autos, a contribuinte apresenta apenas a documentação que
comprova a transferência dos recursos. Não apresentou as cópias do supostos
contrato de mútuos entre as partes, contendo as cláusulas prevendo os valores,
prazo, remuneração pelo contrato. Não apresentou ainda, a demonstração de que
tais valores foram restituídos aos mutuantes, ou até mesmo recolhimento do IOF
sobre as operações.
Mesmo dialogando com a decisão de primeira instância, ao apresentar os extratos
bancários, a Recorrente não aproveitou a oportunidade da realização da diligência para apresentar
o restante da documentação necessária a comprovação dos empréstimos.
É cediço que em julgamentos administrativos, nos casos de necessidade de
comprovação da origem de depósitos provenientes de contratos de mútuo, não basta a
comprovação de que o numerário saiu do patrimônio do mutuante e entrou no patrimônio do
mutuário, mas também é necessária a comprovação do motivo pelo qual este recurso ingressou
no patrimônio do mutuário, o chamado binômio procedência-motivo.
No presente caso, a ausência do contrato de mútuo ou outro documento
equivalente que comprove a relação jurídica, não permite a caracterização do ingresso do recurso
como empréstimo, pois o crédito em conta corrente presente apenas no extrato não informa a
razão do referido crédito, nem mesmo a escrituração contábil é prova hábil sem a documentação
que a lastreia.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

DOS ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC)
A Recorrente alega que parte dos depósitos bancários tiveram origem em
antecipação sobre Contrato de Câmbio “ACC” referente a operações junto ao Banco do Estado do
Espírito Santo – BANESTES.
Em sede recursal, a Recorrente apresenta o Relatório Oficial dos adiantamentos de
contrato de câmbio referentes ao ano de 2008 emitido pelo BANESTES (fls. 1.533/1.536) e diante
dos indícios de que a nova documentação poderia eximir a Recorrente da exigência por omissão
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
12
de receita, decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
efetuasse, com detalhes o cotejamento a fim de identificar possível montante a ser excluído.
O relatório de conclusão da diligência fiscal indicou que TODOS os ingressos de
recursos provenientes da ACCs que foram considerados como omissão de receita por falta de
comprovação de origem pela fiscalização constavam do Relatório Oficial emitido pelo BANESTES.
Em relação a ressalva da autoridade fiscal em relação a aceitação da documentação
apresentada no curso da diligência, entendo que os documentos suprem de forma satisfatória a
necessidade comprobatória exigida para o caso.
Desta forma, voto pela exclusão da base de cálculo do lançamento no Auto de
Infração do valor R$ 7.515.372,60, consignado no anexo 1 do Relatório de Diligência.

DA INSUFICIÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS
Não houve manifestação da Recorrente em relação a esse ponto no Recurso
Voluntário, tornando incontroversa a questão, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ

DA MULTA QUALIFICADA
A autoridade fiscal qualificou e elevou a multa de ofício ao patamar de 150%, nos
temos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por entender que a empresa agiu com o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária,
quanto as às receitas omitidas, tendo em vista que o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados, evidenciando “a intenção do contribuinte em tentar retardar o conhecimento do Fisco
Federal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”.
A DRJ manteve a multa no patamar de 150% por não identificar nas provas
acostadas ao processo motivo para desqualificá-la.
Ocorre que a qualificação da multa ocorreu na infração que trata apenas de um
caso de presunção legal (art. 42 da Lei n° 9.430/96) e os fundamentos usados no auto de infração
absolutamente genéricos, dessa entendo aplicável ao presenta caso concreto as sumulas CARF n°
14 e 25
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.379 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724450/2011-46
13
Logo, assiste razão a recorrente no seu pleito de redução da multa de ofício.

CONCLUSÃO
Desta forma, voto por:
I.
CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR--LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer como comprovada a origem de R$ 7.515.372,60,
conforme apurado pelo Relatório de Diligência, e
II.
Reduzir a multa de ofício para 75%.

É o voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1943
DF CARF MF
Original